Tribunal: TJMT
Processo: 1007456-60.2023.8.11.0045
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007456-60.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), FABIANE FELIZ DA SILVA - CPF: 041.968.959-13 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno. Decisão monocrática. Comprovado as renovações contratuais superiores a 12 (doze) meses. Ausente a demonstração das condições que ensejassem a prorrogação por até 4 (quatro) vezes, conforme disposto em lei. Reformar Integralmente a decisão monocrática proferida. Recurso provido.

A razão do agravo interno se mostra apta para reformar o teor da decisão monocrática, isso porque, houve prorrogações superiores a 12 (doze) meses, e a fazenda pública municipal não demonstrou que as renovações contratuais se deram nas hipóteses do parágrafo 2°, inciso V, artigo 4°, da Lei 1115/2004.

Agravo interno conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

FABIANE FELIZ DA SILVA interpõe
agravo interno
(Id 198897161) com as razões aqui alegadas, pedindo seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator para desprover o recurso inominado interposto pela fazenda pública municipal.

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE apresentou
contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS NÃO COMPROVADA – AUSENTE A INCIDÊNCIA DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90 E TEMA 191 DO STF – INAPLICÁVEL A INDENIZAÇÃO DO FGTS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público.

Conforme previsto nos art. 2°, inciso III, art. 4°, III, §2° e art. 6°, II §§ 1° e 2° da Lei Municipal 1.115/2004, fica estabelecido que as contratações temporárias ocorrem no prazo máximo de até 12 (doze) meses e poderá ser prorrogado por igual período, desde que permaneça a as condições que ensejaram, limitado a no máximo 4 (quatro) prorrogações.

Portanto, considerando que o contrato da reclamante não fora renovado por período superior ao previsto na mencionada legislação, estão ausentes os requisitos a ensejar a nulidade contratual e o recebimento das verbas trabalhistas postulada.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos.

O Município de Lucas do Rio Verde recorre da sentença proferida pelo juízo de primeira instância, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, postulando a improcedência dos pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No que concerne ao julgamento monocrático pode o relator negar provimento ao recurso inominado, conforme previsão da Súmula nº 01 destas Turmas Recursais:

“Súmula Cível nº 01, o Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do art. 932, inciso IV, "a", "b", "c", do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal (nova redação em 12.09.2017)”.

No caso de irresignação, a parte vencida na decisão monocrática, poderá valer-se do recurso de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC), sendo importante registrar o cabimento de multa, caso o agravo venha a ser declarado manifestamente inadmissível, ou improcedente em votação unânime, multa essa, que será fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa."

A controvérsia recursal analisada nestes autos, cinge em verificar acerca da existência de desvirtuamento contratual e o direito ao percebimento do FGTS.

Após proceder à releitura dos autos, cheguei à conclusão diversa do magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser integralmente reformada.

Isso porque, em que pese a parte autora fundamente em suas razões recursais que houve o desvirtuamento contratual, e que imerge deste fato o direito ao percebimento do FGTS, conforme estabelece o art. 19-A, da Lei 8.036/90 e o Tema 191, do STF, certo é que ao analisar os documentos acostados ao processo, constatei que o período laborado não excedeu os limites fixados na lei municipal 1.115/2004.

Eis que, dos contratos acostados pela Fazenda Municipal verifiquei que, a parte recorrente teve três vínculos com a recorrida, não superando cada contratação o prazo fixado em lei de 12 (doze) meses e ainda, não houve superação do limite máximo de prorrogações desse prazo, qual seja, 4 (quatro) vezes, ademais, constata-se ainda, que entre uma das contratações houve um intervalo de 01 (um) ano.

Já que, laborou de 05/02/2020 a 16/12/2020 (11 meses), de 24/01/2022 a 16/12/2022 (12 meses) e posteriormente de 01/03/2023 a 19/12/2023 (10 meses), portanto, não há que se falar em desvirtuamento do contrato temporário.

Á vista disso, tenho que as razões arguidas pelo recorrido não merecem acolhimento, pois não ressai dos autos comprovação do direito constitutivo da reclamante, conforme estabelece o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Registro ainda que, em casos semelhantes, levados por este julgador à decisão do colegiado, foi acompanhado com unanimidade pelos seus pares no entendimento aqui exposto, senão vejamos:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, §2° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DAS CONTRATAÇÕES – FGTS NÃO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público.

Não se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo ou que demonstrem o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária.

(N.U 1003688-64.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

Posto isso, monocraticamente, DOU PROVIMENTO ao recurso inominado, para nos termos do art. 487, I, do CPC, reformar a sentença na íntegra, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito – Relator”

No meu sentir, ao analisar as fundamentações recursais e a decisão monocrática proferida, entendo que o recurso merece provimento.

Ao compulsar a legislação integralmente em concomitância com a fundamentação e comprovação apresentada nos autos, vislumbro que o houve a prorrogação contratual superior a 1 (um) ano, e que as contratações posteriores ocorreram de forma sucessiva (id. 191098946/ 191098956), o que por sua vez seria permitido se o município contratante tivesse demonstrado que o servidor estava nas seguintes condições.

Art. 4° As contratações serão feitas por tempo determinado, observado os seguintes prazos máximos:

(...)

V - até um ano, no caso do inciso IX do art. 2º. (Redação dada pela Lei nº
2264
/2014)

(...)

§ 2º Quando o contratado estiver em substituição de professor que tenha assumido cargo em comissão o contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, enquanto durar o afastamento, limitado a no máximo 4 (quatro) prorrogações. (Redação dada pela Lei nº
1816
/2010)
”

Considerando que a prorrogação por igual período até o limite máximo de 04 (quatro), conforme previsto no §2º do art. 4°, da Lei 1115/04, exige que além de ser contrato de substituição de professor, que esse ocorra com a finalidade de temporariamente substituir um professor que assumiu cargo em comissão, e que não há comprovação do município neste sentido, acolho a fundamentação do agravo interno.

Posto isso, conheço e dou provimento ao agravo interno, para reformar a decisão monocrática que deu provimento ao recurso do Município de Lucas do Rio Verde, mantendo inalterada a sentença prolatada pelo juízo a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024